Tribunal: TJBA
Processo: 8107646-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107646-41.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TATIANA MACEDO DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO CEZAR DE SOUZA MARTINS, REBECCA JANINE TELES PEREIRA DE MELO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO TEMPORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8107646-41.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante
TATIANA MACEDO DE JESUS
e como apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora